Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS DA LEI No 10.931/2004 PREENCHIDOS. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada em recurso repetitivo (tema 576), "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)"
2. Na hipótese, o contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) posto “sub judice” faz constar do seu objeto a contratação de “cédula de crédito bancário” em conformidade com a regra do art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, o instrumento contratual deve ser considerado título executivo extrajudicial, apto a embasar a ação de execução do crédito nele representado. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.